Tribunal: CARF
Processo: 13896.912674/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912674/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.416 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços
(ICMS) não compõe a base de incidência do PIS e da Cofins. O Supremo
Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins, o que afasta,
de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e para que haja
a homologação até o limite da sua extensão, consoante critérios de cálculo estabelecidos no RE
n. 574.706.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912674/2011-24
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912674/2011-24

Relatório
Tratam os autos de recurso voluntário apresentado contra decisão proferida
pela 4a Turma da DRJ/BSB, que não reconheceu o direito creditório, considerando improcedente
a Manifestação de Inconformidade.
O Contribuinte buscou via PER/DCOMP no 21522.65499.160207.1.3.040013 a
compensação de débito de CSLL (cód.6773) do período de apuração 2006 no valor de R$
3.962,09 acrescido de juros no valor de R$ 396,21 totalizando R$ 4.358,30 com crédito de
PIS/PASEP (cód.8109) por recolhimento a maior que o devido no valor de R$ 4.228,08 do
período de apuração 04/2012, data de arrecadação 15/05/2002, via DARF no valor de R$
33.325,51.
A DRF de Barueri em apreciação ao pleito da contribuinte proferiu Despacho
Decisório com data de emissão 03/01/2012, rastreamento no 015209299, pela não homologação
da compensação pretendida, em face da inexistência do crédito, pois o valor do DARF foi
integralmente utilizado para quitação do PIS declarado para o período de apuração 04/2002.
Não satisfeito com a resposta do fisco, o interessado apresentou Manifestação
de Inconformidade (efls. 2), cujas alegações, em apertada síntese, são extraídas do relatório da
decisão recorrido:
- A inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de calculo da
Cofins e da contribuição para o Pis; afronta ao art. 195, I, “b”, da
Constituição Federal;
- Falta de veneração/desrespeito aos princípios da isonomia (art. 150, II,
da CF), capacidade contributiva (CF, art. 145, §1o) e da não-
cumulatividade (CTN, art. 4o, I);
- Efeito confiscatório da incidência da Cofins e Pis sobre o ICMS e
conclui dizendo que o ICMS não poderá integrar a base de cálculo da
contribuição para o Pis e da Cofins, porque o conceito constitucional de
faturamento e receita não permite dilação da base de cálculo da exação, e
isso representaria afronta aos princípios da isonomia tributária, da
capacidade contributiva, da não-cumulatividade e da vedação ao
confisco.
No pedido, por derradeiro, requer seja conhecida/julgada procedente a
Manifestação de Inconformidade, para declarar insubsistente o débito e
extinto o processo, por absoluta infringência a Constituição Federal e a
legislação tributária.
Encaminhado os autos à 4a Turma da DRJ/BSB, esta julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cujos fundamentos encontram-se reunidos na ementa assim
elaborada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Dcomp Pagamento indevido PIS – Exclusão do ICMS.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912674/2011-24

Somente as parcelas legalmente autorizadas podem ser excluídas da base
de cálculo da contribuição para PIS, não se enquadra nessa situação
valores de ICMS.
COMPENSAÇÃO
A compensação de tributos federais somente poderá ser autorizada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade fiscal julgadora, não é dado apreciar questões que importem
a negação de vigência e eficácia de preceitos legais considerados, pelo
sujeito passivo, mesmo que indiretamente, como inconstitucionais e/ou
ilegais.
O sujeito passivo ingressou tempestivamente com recurso voluntário contra a
decisão de primeiro grau, pedindo sua reforma e homologação da compensação procedida,
repisando em toda sua extensão os argumentos da Manifestação de Inconformidade, cuja tese
central refere-se ao direito de excluir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Alternativamente a Recorrente requer a suspensão do presente processo
administrativo (com a manutenção da suspensão da exigibilidade do débito compensado)
enquanto não definitivamente julgado o RE no 574.706 com repercussão geral e representativo de
idêntica lide.
Em sessão realizada em 25 de julho de 2018, esta turma deliberou e decidiu
por maioria de votos, em sobrestar o julgamento até a apreciação definitiva, pelo STF, do RE
574.706/PR, vencidos o relator (Conselheiro Cássio Schappo) e o Conselheiro Rosaldo Trevisan,
que votavam pela apreciação de mérito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O cerne da controvérsia dos autos desdobra-se no reconhecimento de direito de
crédito decorrente da exclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
Atualmente, não há dúvidas sobre o caráter definitivo e produção de efeitos,
também na esfera administrativa, da decisão do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a sistemática da
Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912674/2011-24

ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria
ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração
contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de
débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil
ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não
cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, §
2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não
cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se
compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento
aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o,
inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento
da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Após a decisão em embargos de declaração, desde o trânsito em julgado, em
13 de maio de 2021, encontra-se mais do que pacificada a possibilidade de exclusão do
ICMS destacado da nota fiscal da base de cálculo para incidência do PIS/Cofins, tendo
em vista que o valor relativo ao imposto estadual não se inclui na definição de
faturamento, não se sujeitando à incidência das contribuições:
EMENTA: EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS.
DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA
DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE
DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE
DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”
- , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO
EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.416 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912674/2011-24

(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado
em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-
2021 PUBLIC 12-08-2021)
No que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, a alegação de recolhimento
indevido foi amparada por decisão do STF, afetada por repercussão geral, que por força
regimental vincula este Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Nesse aspecto, em linha com o julgamento dessa turma ao proferir o Acórdão no
3401-010.200, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10980.723528/2013-41, tratando-se de apuração de crédito tributário, compete à unidade de
origem da RFB proceder a análise da documentação dos autos e aferir o valor do direito
creditório pertencente à Recorrente.

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo
o direito creditório pleiteado para que seja homologado até o limite da sua extensão,
consoante critérios de cálculo estabelecidos no RE n. 574.706.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 156
DF CARF MF
Original